Tribunal: TJMT
Processo: 1016472-71.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016472-71.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Aquisição]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR]

Parte(s):

[PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 023.069.241-98 (ADVOGADO), AGRONOVA REPRESENTACAO E CONSULTORIA AGRICOLA LTDA - CNPJ: 10.579.521/0001-07 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BRUNO IGOR ANDRADE BARBOSA - CPF: 047.060.521-90 (AGRAVADO), ANA CAROLINA ROSA STANISLAW - CPF: 032.968.861-84 (AGRAVADO), ROGERIO CESAR TOLOTTI - CPF: 652.172.681-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIA REGINA GONCALVES REIS - CPF: 001.385.471-22 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO ENIO BREITENBACH - CPF: 302.571.311-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEMIR DOMINGOS TOLOTTI - CPF: 240.507.501-63 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO TOLOTTI - CPF: 717.670.881-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ITELMAR LUIZ POSTAL - CPF: 495.693.091-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONILSE RITA TOLOTTI - CPF: 014.097.051-70 (TERCEIRO INTERESSADO), DEISY MARTINS DOS SANTOS - CPF: 001.933.621-71 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS CORREIA PONTES - CPF: 039.068.201-22 (ADVOGADO), AGRONOVA REPRESENTACAO E CONSULTORIA AGRICOLA LTDA - CNPJ: 10.579.521/0001-07 (AGRAVADO), PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 023.069.241-98 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), BRUNO IGOR ANDRADE BARBOSA - CPF: 047.060.521-90 (AGRAVANTE), MATHEUS CORREIA PONTES - CPF: 039.068.201-22 (ADVOGADO), ANA CAROLINA ROSA STANISLAW - CPF: 032.968.861-84 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ARREMATAÇÃO JUDICIAL. IMISSÃO NA POSSE. PROVA DA POSSE. CERTIDÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. SUB-ROGAÇÃO LEGAL. DISTINÇÃO ENTRE EFEITO CREDITÍCIO E DOMINIAL. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em embargos de terceiro, mantendo a imissão de arrematantes na posse de imóvel urbano.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a alegação de posse da pessoa jurídica subsiste diante de certidão de oficial de justiça que identifica ocupantes diversos no ato da imissão; (ii) saber se a sub-rogação legal operada pelo pagamento de dívida alheia possui condão de transferir a propriedade imobiliária independentemente de registro; e (iii) verificar a higidez da arrematação realizada sob o regime
ad corpus
em face de divergências métricas.

III. Razões de decidir

3. A admissibilidade de embargos de terceiro por possuidor desprovido de registro não dispensa a comprovação efetiva do poder de fato sobre a coisa, o que resta inviabilizado quando certidão lavrada por oficial de justiça, sob o manto da fé pública, atesta que o imóvel é ocupado por pessoas naturais distintas da empresa embargante; 4. A sub-rogação legal prevista no ordenamento civilista transfere ao terceiro interessado os direitos e garantias do credor satisfeito, todavia, tal instituto de natureza obrigacional não se confunde com os modos de aquisição da propriedade imobiliária; 5. Tratando-se de expropriação de corpo certo e determinado, eventuais imprecisões na descrição de perímetros não maculam o ato jurídico perfeito da arrematação, prevalecendo a segurança jurídica e a estabilidade das relações processuais.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. A sub-rogação legal de crédito não constitui título apto à transferência do domínio imobiliário, permanecendo a propriedade vinculada ao registro no fólio real. 2. A presunção de veracidade da certidão de oficial de justiça que identifica ocupantes diversos do embargante elide a verossimilhança da posse alegada para fins de concessão de liminar em sede de embargos de terceiro.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Agronova Representação e Consultoria Agrícola Ltda – Me
contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina, que, nos autos dos Embargos de Terceiro (Processo nº 1000619-83.2026.8.11.0012), indeferiu a liminar pleiteada para suspender o mandado de imissão na posse expedido em favor dos arrematantes do imóvel de matrícula nº 10.405 do 1º CRI local.

Em suas razões, a Agravante alega que é possuidora e adquirente por contrato do referido imóvel urbano, sobre o qual exerce posse direta e indireta há mais de 11 (onze) anos, de forma pública, pacífica e ininterrupta, tendo nele realizado investimentos e conduzindo suas atividades comerciais.

Sustenta que o bem foi indevidamente levado à hasta pública em execução movida contra o antigo proprietário, Rogério Cesar Tolotti, quando este já não mais detinha o patrimônio, em virtude de alienação anterior à ora recorrente.

Defende a incidência da Súmula 84 do STJ, que autoriza a defesa da posse independentemente do registro.

Alega a ocorrência de sub-rogação legal (art. 346, III, do CC), asseverando que foi a empresa Agravante quem providenciou o pagamento dos valores devidos à Bayer S.A. em outro processo, obtendo a anuência para cancelamento da penhora que recaía sobre o imóvel objeto do litígio. Reforça que a arrematação é nula por recair sobre bem de terceiro e aponta vício formal no mandado de imissão, ante a divergência entre o perímetro descrito no título e a realidade da matrícula nº 10.405.

Forte em tais argumentos requer a reforma da decisão
a quo
, o

para manter-se na posse até o julgamento dos embargos de terceiro.

A tutela provisória recursal foi
deferida
por meio da decisão de ID n. 361656380. Opostos embargos de declaração foram rejeitados por meio da decisão de ID n. 363400855. Contra o de
cisum
os agravados interpuseram recurso de agravo interno (ID n. 364433366), contrarrazoados no ID n. 370454884

Contraminuta pelos agravados no ID n. 361807863), na qual defendem

a regularidade da arrematação
ad corpus
e a estabilidade do ato jurídico perfeito.

Por fim, requerem o desprovimento integral do agravo, a manutenção da arrematação e da imissão na posse em favor dos arrematantes, alegando a ocorrência de
periculum in mora
inverso.

É o relatório.

Cuiabá, 01 de julho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de Embargos de Terceiro manejado por Agronova Representação e Consultoria Ltda – ME, nos autos da
Execução nº 0001936-27.2012.8.11.0012
proposta pelo Banco do Brasil em desfavor de Rogério Tolotti e outros.

A decisão recorrida indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava a suspensão do mandado de imissão na posse expedido em favor dos arrematantes - Bruno Igor Andrade Barbosa e Ana Carolina Rosa Stanislaw -, ora agravados, do imóvel de matrícula n. 10.405 do CRI local.

O juízo de origem fundamentou o indeferimento na ausência de registro do contrato de compra e venda, na suposta insuficiência de prova da posse e na inaplicabilidade da sub-rogação legal no acordo firmado com terceiros
.

Insurge-se, então, a embargante.

Sustenta, em apertada síntese, ser possuidora e adquirente do imóvel há mais de 11 anos, exercendo atividades comerciais no local. Invoca a aplicação da Súmula 84 do STJ para defender a admissibilidade dos embargos fundados em posse, independentemente do registro. Alega, ainda, ter se sub-rogado nos direitos da credora Bayer S.A. ao quitar débitos do executado para liberar gravames sobre o bem. Por fim, aponta vícios formais na metragem descrita no mandado de imissão.

Pois bem.

Como se sabe, o agravo é um recurso
secundum eventum litis
, razão porque a análise da pretensão recursal deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão agravada, sem analisar questões meritórias ou matérias não apreciadas pelo juízo
a quo
.

Logo, nesse contexto, passo ao exame do mérito recursal, que se cinge à verificação dos requisitos para a concessão de tutela de urgência em embargos de terceiro.

A questão central desta insurgência reside na demonstração da posse qualificada da embargante sobre o imóvel arrematado. Embora a agravante invoque com propriedade a Súmula 84 do STJ, que autoriza a oposição de embargos de terceiro fundados em compromisso de compra e venda desprovido de registro, a proteção possessória não prescinde da prova efetiva do exercício do poder de fato sobre a coisa.

No caso em pauta, verifica-se um descompasso intransponível entre as alegações da recorrente e a realidade fática documentada nos autos originários.

Prescrutando os autos, conforme documentado na certidão de imissão na posse lavrada pelo oficial de justiça (ID n. 361807874),

a realidade fática do imóvel revela-se diversa daquela narrada na petição inicial.

O Oficial de Justiça, dotado de fé pública, certificou expressamente que o imóvel é composto por duas partes distintas, sendo a área comercial ocupada por Valmir Tolotti e a área residencial ocupada por Priscilla Tolotti.

Nota-se que em nenhum momento a empresa Agronova Representação e Consultoria Agrícola Ltda foi identificada como ocupante ou detentora do estabelecimento comercial.

Diante desse cenário, considerando que a certidão descreve minuciosamente as diligências realizadas e identifica os ocupantes físicos como pessoas naturais do núcleo familiar Tolotti, a alegação de posse da pessoa jurídica recorrente perde a verossimilhança necessária para a manutenção de uma medida liminar.

Isto porque, a interpretação gramatical e teleológica dos arts. 674 e 677 do CPC impõe que o embargante faça prova sumária de sua posse, ônus do qual a agravante não se desincumbiu satisfatoriamente.

“Art. 677. Na petição inicial, o embargante fará a prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas”

No que concerne à tese de sub-rogação legal pelo pagamento do acordo junto à Bayer S.A., a Agronova efetivamente desembolsou valores para liberar a penhora incidente sobre o imóvel.

Entretanto, a sub-rogação prevista no artigo 346, inciso III, do Código Civil, opera a transferência dos direitos de crédito e suas garantias acessórias, mas não possui o condão de operar a transferência da propriedade imobiliária, a qual, por força do artigo 1.245 do mesmo diploma, exige o registro do título translativo.

Considerando que a sub-rogação confere ao terceiro pagador o direito de reaver o crédito, mas não substitui o registro imobiliário para fins de oponibilidade de domínio perante terceiros arrematantes. A sub-rogação obrigacional não se converte automaticamente em titularidade real, especialmente quando o ato expropriatório ocorreu em processo regular e após o exaurimento das faculdades defensivas do proprietário registral.

Com efeito, ainda que no caso em pauta, o agravante não sustente que a sub-rogação lhe transferiu a propriedade — a invocando como prova de seu interesse jurídico e de sua posse, fato é que, carece prova sumária da posse, seja direta, seja indireta, sobre o imóvel arrematado, a lhe assegurar a proteção possessória via embargos de terceiro.

Quanto aos alegados vícios de metragem e divergência de perímetro no mandado de imissão, a certidão do oficial de justiça esclarece que foi realizada a medição exata das frentes e consulta ao mapa oficial do município, concluindo-se que o lote é unitário e corresponde fielmente à matrícula número 10.405.

Tratando-se de arrematação judicial realizada sob o regime
ad corpus
, nos termos do artigo 500, §3º, do Código Civil, eventuais diferenças mínimas de extensão são irrelevantes para a validade do ato, prevalecendo o imóvel como corpo certo e determinado.

Por fim, ao ponderar os danos potenciais, verifica-se a ocorrência do
periculum in mora
inverso. A manutenção da agravante na posse do bem, sem prova robusta de sua qualidade de possuidora direta e diante de fortes indícios de manobras protelatórias do núcleo familiar executado, acarreta prejuízo severo aos arrematantes que desembolsaram o preço e possuem o título de propriedade devidamente consolidado.

A segurança jurídica das arrematações judiciais deve ser preservada quando não demonstrado vício grave e inequívoco, o que não ocorre na hipótese vertente.

A fragilidade probatória da posse da empresa agravante, somada à natureza meramente obrigacional da sub-rogação invocada, impede a suspensão dos efeitos de uma execução que tramita há mais de uma década.

Assim, ao que se afigura, agiu com o costumeiro acerto a togada singular não merecendo reparos a decisão agravada.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
. Por conseguinte, JULGO PREJUDICADO o agravo interno.

Cuiabá, 01 de julho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026